Tribunal: TJES
Processo: 5000735-91.2022.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000735-91.2022.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLORIANA APARECIDA VILLA ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PEDIDO. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela requerida contra sentença que, em ação de busca e apreensão, julgou procedente o pedido autoral e, adicionalmente, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita à parte ré.

2. A questão da gratuidade de justiça não foi objeto de requerimento pela ré em sua contestação, tendo sido suscitada pela parte autora em réplica e decidida pelo juízo de primeiro grau. O recurso de apelação devolveu ao tribunal exclusivamente a matéria referente ao indeferimento do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a validade do capítulo da sentença que delibera sobre o benefício da assistência judiciária gratuita sem que tenha havido pedido expresso da parte interessada, caracterizando vício de julgamento
ultra petita
, e a consequente repercussão no exame do mérito recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio da congruência ou adstrição, positivado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, impõe ao magistrado o dever de decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado proferir decisão sobre matéria não requerida pela parte.

5. A análise do pedido de gratuidade de justiça depende de expressa provocação do interessado. Ao decidir sobre o benefício sem que houvesse requerimento da ré, o juízo sentenciante extrapolou os limites objetivos da lide, proferindo julgamento
ultra petita
.

6. O vício de julgamento
ultra petita
constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição. O decote do capítulo da sentença que excede o pedido é medida que se impõe para sanar a nulidade.

7. O reconhecimento da nulidade parcial da sentença, com a exclusão do capítulo que deliberou sobre a gratuidade de justiça, resulta na perda superveniente do objeto do recurso de apelação, que versava exclusivamente sobre tal matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. De ofício, declarada a nulidade parcial da sentença para decotar o capítulo que deliberou sobre a assistência judiciária gratuita e, por conseguinte, julgado prejudicado o recurso de apelação.

9.
Tese de julgamento:
"1. Viola o princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC) a deliberação judicial, em sentença, sobre o benefício da assistência judiciária gratuita quando não há pedido expresso da parte interessada, configurando vício de julgamento
ultra petita
. 2. O reconhecimento, ainda que de ofício, da nulidade do capítulo da sentença que decide sobre matéria não requerida acarreta a perda superveniente do objeto do recurso de apelação que versa exclusivamente sobre tal questão."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 0001996-83.2014.8.08.0021, Relator Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Primeira Câmara Cível, julgado em 25/06/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, de ofício, declarar a nulidade parcial da sentença e, por conseguinte, julgar prejudicado o recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FLORIANA APARECIDA VILLA ALVES DE OLIVEIRA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada por
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
julgou procedente o pedido autoral para consolidar a propriedade e a posse plena do bem alienado fiduciariamente em favor da instituição financeira.

Em suas razões, sustenta a apelante, em síntese, que faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita e, por conseguinte, deve ser isenta do pagamento dos ônus sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000735-91.2022.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLORIANA APARECIDA VILLA ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FLORIANA APARECIDA VILLA ALVES DE OLIVEIRA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada por
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
julgou procedente o pedido autoral para consolidar a propriedade e a posse plena do bem alienado fiduciariamente em favor da instituição financeira.

Na origem, a parte autora, ora apelada, ajuizou a referida ação alegando o inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário garantida por alienação fiduciária, postulando a busca e apreensão do veículo e a posterior consolidação de sua propriedade.

Devidamente citada, a requerida, ora apelante, apresentou contestação (id. 15062135), na qual arguiu, em síntese, a existência de encargos abusivos e a cobrança indevida de valores que teriam descaracterizado a mora. Ressalta-se que, em sua peça de defesa, a requerida não formulou pedido de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Em réplica (id. 15062138), a parte autora impugnou as teses defensivas e, em tópico específico, manifestou-se contrariamente à concessão da justiça gratuita à ré, apesar de inexistir requerimento nesse sentido.

Sobreveio a r. sentença (id. 15062139), na qual o douto magistrado a quo, após afastar as teses de mérito da defesa, analisou a questão da gratuidade de justiça suscitada na réplica, indeferindo o benefício por ausência de comprovação da hipossuficiência. Ao final, julgou procedente a demanda, condenando a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Irresignada, a requerida interpôs o presente recurso (id. 15062140), devolvendo a este Egrégio Tribunal, exclusivamente, a matéria referente à gratuidade de justiça. Sustenta, em suas razões, que faz jus ao benefício e, por conseguinte, deve ser isenta do pagamento dos ônus sucumbenciais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Já adianto que, cumpre-me, de ofício, suscitar matéria de ordem pública que precede a qualquer outra discussão: a nulidade parcial da sentença por vício
ultra petita
.

Como se sabe, o princípio da congruência, também conhecido como princípio da adstrição, previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Compulsando os autos, verifica-se que a requerida, ora apelante, em sua contestação (id. 15062135), embora tenha se defendido do mérito da ação, não formulou, em nenhum momento, pedido para litigar sob o pálio da Assistência Judiciária Gratuita.

A questão somente foi aventada nos autos pela parte autora, em sua réplica (id. 15062138), que impugnou a concessão de um benefício que sequer havia sido pleiteado. O MM. Juiz de primeiro grau, possivelmente induzido a erro pela manifestação da autora, decidiu a questão, indeferindo a gratuidade de justiça à requerida por ausência de provas.

Ao fazê-lo, o magistrado sentenciante extrapolou os limites objetivos da lide, proferindo julgamento sobre matéria não requerida pela parte interessada, o que caracteriza o vício
ultra petita
. A análise da concessão da gratuidade de justiça, por não se tratar de matéria cognoscível de ofício em benefício do réu, depende de expressa provocação da parte, o que não ocorreu no caso em tela.

Tal vício, por ser matéria de ordem pública, é insanável e pode ser reconhecido a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, não se sujeitando à preclusão. Nesse sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO NÃO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS AUTORAIS . SENTENÇA ULTRA PETITA. NULIDADE DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . Instituição bancária descumpriu o dever de colacionar o instrumento contratual nos autos, ocasionando a presunção relativa de veracidade dos fatos autorais. 2. Necessidade de adequação dos juros remuneratórios à taxa médica de mercado, face a não apresentação do contrato. 3 . Possibilidade de cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos contratos posteriores à vigência da Resolução CMN nº 3.518/2007, em 30/04/2008. Súmula 566 do STJ. 4 . Tarifa de abertura de crédito (TAC) e tarifa de emissão de carnê (TEC) somente possuem validade em contratos firmados até a vigência da Resolução CMN nº 3.518/2007, em 30/04/2008, conforme firmado no tema repetitivo nº 619 pelo STJ. 5. Legalidade da cobrança da taxa de serviço de terceiros nas hipóteses em que o serviço é devidamente especificado (precedente vinculante do STJ - REsp nº 1578553/SP), havendo a impossibilidade de averiguar-se tal situação in casu , eis que inexistente o contrato .
6. Sentença ultra petita é nula, e por se tratar de nulidade absoluta, pode ser decretada de ofício. Contudo, em nome do princípio da economia processual, quando possível, a decisão deve ser anulada apenas na parte que extrapola o pedido formulado. Precedente
. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento à Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - APL: 00019968320148080021, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2019)

Assim, impõe-se o decote, da r. sentença, do capítulo que analisou e indeferiu o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, porquanto proferido para além do que foi pedido.

Reconhecida a nulidade parcial da sentença neste ponto, o recurso de apelação interposto pela requerida, que versa exclusivamente sobre a reforma deste capítulo, perde supervenientemente seu objeto.

Com efeito, se o pronunciamento judicial sobre a gratuidade de justiça está sendo retirado do mundo jurídico por vício processual, não há mais interesse recursal na análise do acerto ou desacerto daquela decisão. Destarte, o recurso resta prejudicado.

Ante o exposto,
DE OFÍCIO
, declaro a nulidade parcial da r. sentença para decotar o capítulo que deliberou sobre o benefício da Assistência Judiciária Gratuita e, por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação, por perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)